Tribunal: STF
Processo: RHC 202170
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Modus operandi. Fuga do distrito da culpa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19). RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. O pedido de prisão domiciliar, com base na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não foi analisado no acórdão ora questionado, o que inviabiliza a apreciação da matéria por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    2. A alegação de excesso de prazo não foi deduzida na inicial do recurso ordinário. Portanto, em razão da vedação à inovação recursal, o presente recurso não deve ser conhecido nesse ponto.
    3. Caso em que a prisão cautelar está devidamente amparada em elementos concretos para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi empregado (sendo que os fatos se deram após uma discussão ocorrida fora da boate, foi cometido mediante emboscada, tendo em vista que a vítima foi atropelada pelas costas e, quando já estava deitada no chão, alvejada - fl. 38), bem como para aplicação da lei penal (ao que consta, o acusado permaneceu foragido, ensejando, inclusive, a determinação do desmembramento do feito em relação a ele, que foi capturado em abril de 2018, ou seja, quase dois anos após os fatos - fl. 39) e pela conveniência da instrução criminal, ante a necessidade de se assegurar a tranquilidade e segurança dos depoimentos das testemunhas, perante o Conselho de Sentença (fls. 20/21, 64/65 e 36/39).
    4. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo de agir, e a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal justificam a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (RHC n. 119.082/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2020).
    5. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal. Precedentes.
    6. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, sendo-lhe negado a possibilidade de recorrer em liberdade, por se manterem inalterados os motivos que ensejaram a prisão preventiva. A defesa interpôs recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.
    3. Houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 571.811, Min. Sebastião Reis Júnior, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que “na impetração do mandamus sustentou-se inexistir elementos concretos demonstrativos da real necessidade de limitação ao direito de ir e vir do recorrente, e pelo que pode ser observado na leitura do decreto prisional, fica amplamente constatada a ausência de fundamentos sólidos que pudessem justificar referida medida”.
    5. A defesa requer a revogação da custódia cautelar “uma vez demonstrada ser absolutamente desnecessário o recolhimento do recorrente, aplicando-se, se for o caso, medida cautelar diversa da prisão como disposto no artigo 319, do Código de Processo Penal, por ser de justiça”.  
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Da mesma forma, o entendimento deo STF é de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Verifica-se, da leitura das peças que compõem estes autos, que a prisão cautelar está devidamente amparada em elementos concretos para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi empregado (sendo que os fatos se deram após uma discussão ocorrida fora da boate, foi cometido mediante emboscada, tendo em vista que a vítima foi atropelada pelas costas e, quando já estava deitada no chão, foi alvejada - fl. 38), bem como para aplicação da lei penal (ao que consta, o acusado permaneceu foragido, ensejando, inclusive, a determinação do desmembramento do feito em relação a ele, que foi capturado em abril de 2018, ou seja, quase dois anos após os fatos - fl. 39) e pela conveniência da instrução criminal, ante a necessidade de se assegurar a tranquilidade e segurança dos depoimentos das testemunhas, perante o Conselho de Sentença (fls. 20/21, 64/65 e 36/39). 
    Não foi outra a opinião do Subprocurador-Geral da República André de Carvalho Ramos, para quem a prisão preventiva restou devidamente justificada na necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, apontando elementos da gravidade concreta do crime perpetrado pelo paciente, especialmente o modus operandi lastreado na violência e na possibilidade de fuga do paciente (fls. 88/92). 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo de agir, e a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal justificam a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (RHC n. 119.082/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2020). 
    Ainda nesse sentido: RHC n. 122.505/MT, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/3/2020; e HC n. 542.925/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/2/2020. 
    Ademais, segundo nossos precedentes, a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados: AgRg no RHC n. 119.007/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21/2/2020; RHC n. 120.495/PE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/2/2020; HC n. 337.550/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 19/3/2019; RHC n. 55.763/BA, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 6/4/2015; RHC n. 52.178/DF, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 2/12/2014; e HC n. 289.636/SP, Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, 23/5/2014. 
    No mesmo sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal: HC n. 120.794/MG, Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8/5/2014; HC n. 115.045/SP, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/4/2013; HC n. 111.691/SP, Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/11/2012; HC n. 112.738/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21/11/2012. 
    Destaque-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia antecipada, quando, como na hipótese, estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da medida constritiva de liberdade. 
    […].”
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator